Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-75.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704930-75.2019.8.07.0004 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENOQUE MARTINS VIEIRA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME, ADILSON CUSTODIO MARRA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES FERREIRA JAYME DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ENOQUE MARTINS VIEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 68123499, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível não conheceu do recurso adesivo interposto pelo embargante e rejeitou a preliminar de nulidade do processo. Na mesma oportunidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por danos morais formulados na petição inicial, para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros legais calculados pela SELIC, deduzido o índice da correção monetária, nos termos da Lei n. 14.905, de 28/06/2024, desde a citação. O embargante, nas razões ofertadas no ID 68516982, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, ao deixar de levar em consideração argumentos apesentados nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelos embargados. Pondera, ademais, que estaria caracterizada a adequação da via eleita em relação ao recurso adesivo interposto, tendo em vista a sucumbência experimentada quanto à pretensão recursal deduzida no referido recurso. Com base nesses argumentos, o embargante pleiteou o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, ofertem contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025 às 16:33:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora